Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001763-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MANOEL NERES DOS SANTOS - CPF: 318.041.281-04 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PROTESTO DEVIDO – QUITAÇÃO DE DÉBITO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DO PROTESTO
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
ENTENDIMENTO DO STJ CONFERE AO DEVEDOR A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO PROTESTO
– ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O protesto fora procedido pela inadimplência do Apelante diante do não pagamento de faturas de energia elétrica dentro do prazo de vencimento, razão pela qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito por parte da Apelada, consubstanciando os fatos em exercício regular do direito, o que afasta o dever de indenizar.

2. Quanto ao dever de baixa de protesto após o pagamento da dívida o STJ firmou o entendimento de que:
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
(TEMA 725).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL NERES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais por Protesto Indevido n. 1001763-27.2023.8.11.0003
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, “
condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil”
.

O Apelante sustenta (id. 186124683), em síntese, que a r. sentença deve ser reformada para fins de reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da manutenção do protesto de seu nome mesmo após o pagamento das faturas de energia elétrica, para tanto, alega que a Apelada tinha a obrigação de dar a baixa do protesto imediatamente após o pagamento, ainda que em atraso, o que não aconteceu.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a r. sentença recorrida, determinar que a Apelada providencie o cancelamento definitivo do protesto, bem como, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 186124686) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, tendo em vista a licitude do protesto.

A Apelante é beneficiária de justiça gratuita, conforme consta na r. sentença e na certidão lançada no id. 186751156, benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9o da Lei n.o 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023